Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715270-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAL CABELEIREIROS LTDA - ME, BRUNO DANTE LEAL PEREIRA, KAROLINE LEAL PEREIRA, KARINE LEAL PEREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEAL CABELEIREIROS LTDA – ME e OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação cominatória c/c indenização por danos morais ajuizada em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência visando compelir a operadora ré à manutenção do contrato de plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico dos autores. Em suas razões recursais (ID 58033942), a parte autora informa, em síntese, que foi surpreendida com a notificação de resolução do contrato do plano de saúde sem qualquer justificativa e sem previsão contratual. Alega a necessidade de manutenção do contrato e defende a não interrupção dos tratamentos que se encontram em andamento (psiquiátrico e pós bariátrica). Nesse aspecto, aponta negativa de cobertura de biópsia consequente ao procedimento de tireoidectomia a que se submeteu um dos autores e afirma haver periculum in mora pelos danos irreparáveis decorrentes da interrupção dos tratamentos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja assegurada “a manutenção do contrato de plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico dos Agravantes (psiquiátrico e de obesidade mórbida respectivamente), assegurando à Agravada o recebimento das mensalidades nos valores e formas contratadas, mantendo-se todas as vidas asseguradas no contrato de prestação de serviços, sob pena de multa diária”. Preparo regular (IDs 58033950 e 58033951). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, a agravante insiste no pedido de tutela de urgência visando seja assegurada a manutenção do plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, não vislumbro presentes, em juízo de cognição sumária, os elementos cumulativos indispensáveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LEAL CABELEIREIROS LTDA, BRUNO DANTE LEAL PEREIRA e KAROLINE LEAL PEREIRA em desfavor do CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para o “deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência, a fim de determinar à Ré a obrigação de fazer consubstanciada na manutenção do contrato de plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico dos Autores (psiquiátrico e de obesidade mórbida respectivamente), assegurando à Ré o recebimento das mensalidades nos valores e formas contratadas, mantendo-se todas as vidas asseguradas no contrato de prestação de serviços, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência em caso de descumprimento”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora não é provável. Ora, as partes estão vinculadas por meio de um contrato coletivo de plano de saúde. A requerida efetivou a notificação de resilição contratual, sendo concedido o prazo de 60 dias de continuidade do vínculo, conforme demonstra o documento de ID 190053941. O fundamento para a resilição é a regra do artigo 14 da Resolução Normativa ANS No 557, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Vejamos: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. O documento de ID 191356624 - Pág. 2 demonstra que o plano cobrirá o procedimento de tireoidectomia total agendada para 08/04/2024. Não há probabilidade para a imposição de continuidade de prestação de serviços, ante a inexistência de outro atendimento médico já iniciado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A princípio, correto se revela o julgador a quo ao ponderar ter a operadora do plano de saúde coletivo observado a exigência de notificação prévia para o fim de legitimar a resilição contratual. Por sua vez, o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.082/STJ), proibiu a descontinuidade de tratamento médico em curso que garanta ao beneficiário a sobrevivência ou a incolumidade física: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (STJ, 2a Seção, REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão) In casu, em breve análise dos elementos carreados aos autos, próprio ao momento processual, entende-se que os quadros clínicos dos autores, beneficiários do plano de saúde coletivo, embora revistem gravidade e demandem tratamento continuado (psiquiátrico e pós bariátrica), não apresentam gravidade que implique risco de sobrevivência ou de lesão à incolumidade física, elementos preconizados no Tema n. 1.082/STJ, para o fim de impor à operadora do plano a continuidade dos tratamentos. Não se verifica, nesse exame prefacial, o perigo de dano em se aguardar o regular trâmite do processo, de modo que não se avista elemento necessário à concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, consoante já assinalado na r. decisão agravada, o procedimento de tireoidectomia restou devidamente efetivado sob cobertura assegurada pelo plano de saúde, a despeito da rescisão contratual. A posterior negativa do plano de saúde em autorizar a cobertura dos conseguintes procedimentos concernentes à biópsia do material extraído na cirurgia, além de constituir fato superveniente não submetido ao d. Juízo a quo, é circunstância que não se amolda aos requisitos do Tema n. 1.082/STJ, não consubstanciando interrupção de tratamento imprescindível à continuidade da vida do “beneficiário”. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator